Tribunal: TJDFT
Processo: 0701058-93.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DA MATÉRIA. ART. 1.030, II, CPC. TEMA 882, STJ. ADEQUAÇÃO ACÓRDÃO. DISTINGUISHING. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TAXAS CONDOMINIAIS. RATEIO DAS DESPESAS COMUNS. DEVER DE TODOS OS CONDÔMINOS. PECULIARIDADE CASO. SITUAÇÃO FUNDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO MANTIDO EM JUÍZO DE REEXAME.

1. Ao julgar o tema 882 o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram".

1.1. O Superior de Tribunal de Justiça utilizou o critério temporal, de forma que, a associação constituída após a compra do imóvel em condomínio regular não pode obrigar os condôminos ao pagamento de suas mensalidades.

2. O caso dos autos é totalmente diverso, trata-se de cobrança de taxa condominial por associação derivada de loteamento irregular, não sendo possível aplicar a tese 882 do STJ ao caso dos autos. Precedentes.

2.1. “As teses firmadas no julgamento dos REsp 1.439.163 (Tema no 882 do STJ) e no RE 695911 (Tema 492 do STF) em que analisaram a legalidade de cobrança de taxa condominial por associação, constituída posteriormente à regularização dos condomínios, não se aplicam à associação de condomínio originada/derivada de parcelamento/loteamento irregular de terras públicas pertencentes ao Distrito Federal”. (Acórdão 1396890, 07003553620208070021, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Em juízo de reexame por força do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, mantido o Acórdão no 1.357.664 que conheceu e deu provimento ao apelo do condomínio autor.